Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600257-70.2020.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: APARECIDA DONIZETE CANDIDO FRAIZ MARTINEZ
Órgão julgador: RECORRENTE: APARECIDA DONIZETE CANDIDO FRAIZ MARTINEZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600257-70.2020.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 06/11/2020
Processo referência: 0600257-70.2020.6.16.0082
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600257-
70.2020.6.16.0082 (DRAP n.º 0600232-57.2020.6.16.0082) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Aparecida Donizete Candido Fraiz Martinez para concorrer ao cargo de Vice-
prefeita, sob o nº 10, por ausência de condição de elegibilidade prevista no art. 14 § 3º, inciso V da
Constituição Federal. (Indeferimento do Registro de Candidatura de Aparecida Donizete Candido
Fraiz Martinez, para concorrer ao cargo de Vice-Prefeita, sob o número 10 pela Coligação Projetos e
Atitudes (Republicanos e PROS), no Município de Ribeirão do Pinhal, vez que a requerente não
preenchia o requisito de condição de elegibilidade constante do art. 14, § 3º, inciso V, da
Constituição Federal - filiação partidária; gerador da cadeia para Ribeirão do Pinhal/PR - Eleição
2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
APARECIDA DONIZETE CANDIDO FRAIZ MARTINEZ
(RECORRENTE)
MARCOS ROBERTO CORREA (ADVOGADO)
ALINE DE CARVALHO ZANACOLI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO
PINHAL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19499
116
14/11/2020 16:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.174
RECURSO ELEITORAL 0600257-70.2020.6.16.0082 – Ribeirão do Pinhal – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: APARECIDA DONIZETE CANDIDO FRAIZ MARTINEZ
- OAB/PR76067
ADVOGADO: MARCOS ROBERTO CORREA
- OAB/PR0090080
ADVOGADO: ALINE DE CARVALHO ZANACOLI
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. CERTIDÃO DE COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA.
DOCUMENTO SUJEITO A REGISTRO E ANOTAÇÃO NA JUSTIÇA
ELEITORAL, DOTADO DE FÉ PÚBLICA. SÚMULA 20 DO TSE.
RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A filiação partidária pode ser comprovada por outros elementos de prova
além da lista oficial de filados, salvo documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública, conforme determina a súmula 20
do TSE.
2. A certidão de composição partidária submetida a controle e verificação
externa da Justiça Eleitoral por meio do sistema SGIP tem o condão de
comprovar a filiação partidária, quando a sua apresentação é feita perante
os órgãos competentes antes do prazo mínimo de filiação partidária.
Precedentes do TSE e desta Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

Num. 19499116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416072089300000018885492
Número do documento: 20111416072089300000018885492

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
Aparecida Donizete Candito Fraiz Martinez para concorrer ao cargo de Vice-prefeito, nas
Eleições de 2020.
Na sentença de id. 17460666 o Juízo da 82ª Zona Eleitoral indeferiu o pedido de
registro de candidatura, sob fundamento de que o requerimento não se encontra em
conformidade com as normas reguladoras do registro de candidatura, estando ausente o
requisito de elegibilidade disposto no art. 14, § 3º, inciso V, da CF/88.
Em face da sentença proferida, a requerente interpôs
(id.
recurso eleitoral
17460916), sustentando, em síntese, que nos termos da Súmula 20 do TSE pode comprovar a
filiação partidária por meio de outros documentos, que não a lista de filiados. Ainda, aponta que
em 20/08/2020 o Diretório Estadual do PSB encaminhou ao TRE/PR, para anotação, a
composição da Comissão Provisória do PSB de Ribeirão do Pinhal, com vigência até
19/08/2021, sendo que é dirigente do referente partido desde o dia 14/08/2019. Afirma que,
dessa forma, é filiada há mais de um ano ao PSB, o que foi inclusive reconhecido por meio do
Acórdão nº 56537, nos autos de RE nº 0600061-03.2020.6.16.0082, de minha relatoria. Ao
final, requer o provimento do recurso.
Em contrarrazões (id. 17461566), o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo
provimento do recurso eleitoral, porquanto restou comprovada sua filiação partidária.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e provimento do
recurso (id. 18486166).
É o relatório.
VOTO

II.i. O recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos objetivos e
subjetivos de admissibilidade, dele conheço, passando ao mérito.
II.ii. No caso em tela, a recorrente está irresignada com o teor da sentença
prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura
para este pleito por ausência de condição de elegibilidade, tendo em vista não estar filiada à
partido político, em afronta ao contido no art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal e Lei nº
9.504/97.
II.iii. Com efeito, é condição de elegibilidade estar filiado ao partido pelo qual
pretende sair candidato, conforme dispõe o art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal:
Num. 19499116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416072089300000018885492
Número do documento: 20111416072089300000018885492

Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei,
mediante:
§ 3º.
, na forma da lei:
São condições de elegibilidade
V –
. (grifei)
a filiação partidária
Acerca do tema o artigo 11, § 1º, III, da Lei n.º 9.504/97 dispõe:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até às dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se
realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
[...]
III -
; [...]
prova de filiação partidária
Por outro lado, é certo também que a condição de elegibilidade relativa à filiação
partidária pode ser comprovada por outros documentos, além dos registros oficiais constantes
no banco de dados da Justiça Eleitoral de filiados formado com base na listagem de filiados
encaminhada pelos partidos, a teor do que estabelece a Súmula nº 20 do TSE:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Porém, esse abrandamento somente é admissível diante de provas idôneas e
incontestáveis de que o vínculo partidário foi formalizado até 6 (seis) meses antes da
realização do pleito e restando demonstrado que a omissão na lista de filiados anotada nesta
Justiça Especializada decorreu de desídia ou, mesmo, má-fé dos dirigentes da agremiação.
Não se pode esquecer que nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1995 (redação
da Lei nº 9.504/1997), “na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o
partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos
juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da
qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
, permanecendo inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação
inscritos”
remetida anteriormente se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo
(parágrafo 1º) bem como que os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o
do artigo (parágrafo
caput
2º).
II.iv. Entretanto, nos estritos limites da Súmula 20 do TSE, a recorrente trouxe aos
autos uma Certidão do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias–SGIP do TSE
(id. 17459816), da qual infere-se que é Secretária de Finanças do partido, com exercício no
período de 20/08/2019 a 19/08/2020. Note-se:

Num. 19499116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416072089300000018885492
Número do documento: 20111416072089300000018885492

A certidão de composição partidária é documento que pode ser aceito para
comprovar a eventual filiação partidária, nos termos da referida Súmula 20 do TSE, pois não se
trata de documento unilateral, eis que extraído de sistema próprio da Justiça Eleitoral, que faz a
conferência dos dados partidários a cada anotação, sendo dotada de fé pública, desde que sua
apresentação seja feita perante a Justiça Eleitoral antes do prazo mínimo de filiação partidária.
Nesse sentido já decidiu o TSE:
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VICE. CONDIÇÃO
DEELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. CERTIDÃO DO TSE. FÉ
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO UNILATERAL. SÚMULA Nº20/TSE.
IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº
24/TSE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte Regional reconheceu a fé
pública de certidão exarada pelo TSE atestando a filiação partidária do
candidato desde 7.10.2017. 2. A certidão expedida pelo TSE é capaz de
atestar a data de filiação partidária do candidato, não sendo documento
unilateral, pois expedida por sistema oficial ao qual as partes não têm
. Aplicação do Enunciado da Súmula nº 20 do TSE. 3. Para afastar a
acesso
idoneidade das informações constantes da certidão, seria necessária nova
incursão no acervo fático-probatório dos autos, hipótese vedada nesta instância
especial, nos termos do disposto na Súmula nº 24 do TSE. 4. Agravo interno a
que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 1615, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 32, Data 14/02/2020,
Página 26)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. DEFERIMENTO. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. PROVA. CERTIDÃO DE COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA. JUSTIÇA
ELEITORAL. SÚMULA Nº 20/TSE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. DESPROVIMENTO. 1. o Tribunal a
quo, instância exauriente na análise dos fatos e provas, assentou que a
candidata comprovou ser filiada a partido político – juntou aos autos certidão de
composição do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de
Raposa/MA, emitida pelo Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias
(SGIP), de responsabilidade da Justiça Eleitoral, na qual aparece como
secretária–geral e secretária de Mulheres, respectivamente, nos períodos de
2.2.2017 a 31.10.2017, 24.11.2017 a 30.12.2017 e 1º.1.2018 a 1º.1.2021 –,
Num. 19499116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416072089300000018885492
Número do documento: 20111416072089300000018885492

razão pela qual deferiu seu registro de candidatura ao cargo de deputado
estadual no pleito de 2018. 2. Nos termos da Súmula nº 20/TSE, outros meios
idôneos são admitidos para provar a filiação de candidato que não constou na
relação oficial de filiados enviada à Justiça Eleitoral, desde que não sejam
documentos produzidos unilateralmente por partidos e candidatos. 3. A certidão
da Justiça Eleitoral que atesta a condição de membro de órgão diretivo do
partido político é dotada de fé pública e, portanto, consubstancia
Precedentes. 4. O
documento apto a comprovar a filiação partidária.
entendimento explicitado pela Corte Regional está em consonância com a
jurisprudência desta Casa, razão pela qual incide no caso o Enunciado Sumular
nº 30/TSE. 5. Para se verificar suposta exigência de que integrante de diretório
partidário seja filiado ao partido político, é necessário, como regra, reexame de
provas, inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula nº 24/TSE. 6. Agravo
regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060024025, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
13/11/2018)

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
ATA DE REUNIÃO PARTIDÁRIA. COMPROVAÇÃO. REGISTRO OU
ANOTAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL OU ÓRGÃO PÚBLICO.
1. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a comprovação da filiação
partidária, quando o nome do filiado não aparece nas listas de que trata o art. 19
da Lei 9.096/95, pode ser realizada por meio da apresentação de outros
elementos de convicção. Não se admite, contudo, a apresentação de
documentos produzidos unilateralmente pelos candidatos ou pelos partidos
políticos, como, por exemplo, ficha de filiação ou relação interna das
agremiações, conforme dispõe a Súmula 20 desta Corte.
2. As atas partidárias que não são submetidas a nenhum tipo de controle ou
verificação externa efetivamente não se prestam à comprovação da filiação
partidária. Por outro lado, aquelas cuja existência e forma sejam essenciais aos
registros públicos da vida e da organização do partido político são suficientes
para tal fim, quando a sua apresentação é feita perante os órgãos competentes
antes do prazo mínimo de filiação partidária.
3. Na espécie, a ata de deliberação sobre a escolha de dirigentes partidários
para compor a comissão provisória do partido político na circunscrição do pleito,
assinada pelo candidato e pelos demais membros da agremiação, é apta para
demonstrar a condição de filiado daquele. Recurso especial a que se nega
provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 25163, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves
Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/11/2016)
Esta Corte Eleitoral também já se posicionou no mesmo sentido:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
REGISTRO DA FILIAÇÃO EM DATA EQUIVOCADA. DESÍDIA DO PARTIDO
COMPROVADA. MEMBRO INTEGRANTE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL.
SÚMULA TSE Nº 20. PROVIMENTO.
Num. 19499116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416072089300000018885492
Número do documento: 20111416072089300000018885492

I – A certidão emitida pela Justiça Eleitoral, constando o nome das recorrentes
como membro de Diretório Municipal, no prazo legal, é meio hábil para
comprovar sua filiação ao partido político (Súmula TSE nº 20).
II – Recurso conhecido e provido.
(REI 0600009-46.2020.16.0166, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, Dje de
24/09/2020).
Na espécie, embora conste o início do exercício dos mandatos da nova
composição partidária em 20/08/2019, a data de validação na certidão de consta como
24/07/2020, o que poderia levantar alguma dúvida quanto à eventual inclusão de dados em
24/07/2020, com data retroativa.
A fim de sanar essa questão, em consulta ao banco de dados dos partidos
políticos desta Justiça Eleitoral – SGIP, constatou-se que a primeira validação da composição
partidária iniciada em 20/08/2019 ocorreu no mesmo dia 20/08/2019.
Dessa forma, a validação da composição partidária ocorrida em 20/08/2019 é
prova bilateral que demonstra o ingresso da recorrente nos quadros partidários em data
anterior a 04/04/2020, última dia para a filiação partidária, como restou decidido nos autos de
RE nº 0600061-03.2020.6.16.0082, sendo mister o provimento do recurso eleitoral.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e deferir o registro de candidatura de
Aparecida Donizete Candido Frainz Martinez, para as Eleições 2020.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600257-70.2020.6.16.0082 - Ribeirão do Pinhal - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: APARECIDA DONIZETE CANDIDO
FRAIZ MARTINEZ - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCOS ROBERTO CORREA - PR76067,
ALINE DE CARVALHO ZANACOLI - PR0090080 - RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA
ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 19499116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416072089300000018885492
Número do documento: 20111416072089300000018885492

SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19499116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416072089300000018885492
Número do documento: 20111416072089300000018885492